Tribunal: TJES
Processo: 5003744-62.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003744-62.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GELISSON SILVA DONATO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5003744-62.2019.8.08.0030

VOTO

CONHEÇO
dos embargos de declaração, ante a presença dos pressupostos de sua admissibilidade.

Não há razão ou motivo para acolhimento da pretensão.

O Recurso de Embargos de Declaração é espécie recursal que tem por objetivo o aperfeiçoamento de toda e qualquer decisão judicial, não servindo ao intento de promover a rediscussão ou o rejulgamento de questão já prévia e adequadamente decidida, com a revisão ou a anulação do pronunciamento judicial embargado.

Por essa razão, as hipóteses de cabimento são taxativas e referentes à decisão judicial previamente proferida: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

No presente caso,
não
reconheço o vício apontado pela parte embargante frente ao ato judicial. O que pretende o embargante a externar seu inconformismo com o acórdão, o que não é cabível em sede de aclaratórios.

Com essas considerações,
desacolho os embargos de declaração
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de outubro de 2021.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.